Tribunal: TJMT
Processo: 1009371-39.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009371-39.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAM PIERRE PEREIRA CUNHA - CPF: 007.716.923-90 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO. FALHA COLETIVA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedente
o
pedido
de
indenização

por

dano moral, decorrente de interrupção no fornecimento de água

por

falha
no
sistema

hídrico
,
afetando
o
abastecimento
de
quase

toda
a
cidade
. O
pedido

inicial

visava
a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) saber se as
razões

recursais

observaram
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
; (
ii
) saber
se a ausência de prova da interrupção do fornecimento de água

por

determinado

período

torna
a
petição

inicial

inepta
; e (
iii
) saber se,
em

caso
de
falha

coletiva

na

prestação
de
serviço

essencial
, o
dano
moral é
presumido

ou

exige

comprovação

específica
do
prejuízo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
satisfazendo
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
.

4. A
prova
da
ausência
de
abastecimento
de
água

por

determinado

período

não
é
documento

imprescindível
para o
ajuizamento
da
ação

indenizatória
, pois se
refere

ao

direito
material (
falha

na

prestação
do
serviço
) e
não

às

condições
da
ação

ou

pressupostos

processuais
.

5. Em
falhas

coletivas

na

prestação
de
serviço

essencial
,
como

a

interrupção
do
fornecimento
de
água
que
atinge

múltiplos

usuários
, o
dano
moral
não
é
presumido
(
in
re

ipsa
),
exigindo
-
se a

comprovação

específica
do
prejuízo

sofrido

pelo

consumidor
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
:1. Quando as
razões

recursais

atacam

os

fundamentos
da
sentença
,
não

configura

inépcia

recursal

por

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
. 2. A
prova
da
interrupção
do
fornecimento
de
água

por

determinado

período
,
não
é
documento

indispensável
à
propositura
da
ação

indenizatória
,
mas
sim
ao

mérito
da
demanda
. 3.Em
casos
de
falha

coletiva

na

prestação
de
serviço

essencial
, o
dano
moral
não
é
presumido
(
in
re

ipsa
),
sendo

indispensável
a
comprovação

específica
do
prejuízo

sofrido

pelo

consumidor
para a
configuração

do

dever
de
indenizar
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
. 320, 319, 330, IV, 373, I; Lei
no
9.099/95, art. 55; CDC, art. 22.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023;STJ,
REsp
1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022;
Turmas

Recursais
,
Súmula
30;TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1012174-92.2024.8.11.0004, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/06/2025,
publicado
no DJE 06/06/2025;TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1017879-80.2024.8.11.0001, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/12/2024,
publicado
no DJE 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009371-39.2024.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA.

Recorrido
:
DAM PIERRE PEREIRA CUNHA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DAM PIERRE PEREIRA CUNHA

ajuizou

reclamação

em
face de Á
GUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA
.
Noticiou
que: a) é
usuário
dos
serviços

prestados
pela
parte

reclamada
; b)
teve
o
fornecimento
de
água

interrompido

em

sua

residência
no
período
de 28/8/2024 a 7/9/2024,
sem

prévia

comunicação
; c)
foi

noticiado

nos

meios
de
comunicação
que a
interrupção

foi

ocasionada

por

uma

falha
no
sistema

hídrico
da
parte

reclamada
, que
afetou
o
abastecimento
de
quase

toda
a
cidade

em
que reside; d) a
falta
do
serviço

essencial

lhe

ocasionou

diversos

transtornos
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
os

fatos

noticiados

nos
autos
foram

comprovados

através
das
reportagens

apresentadas
pela
parte

reclamante
; b)
houve

falha

na

prestação do serviço que gera o dever de indenizar
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedente
o
pedido

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral no valor de R$
4.000,00
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
, que
arguiu
,
em

sede
de
preliminar
,
a

inépcia
da
petição

inicial
. No
mérito
,

sustentou
que: a)
os

documentos

juntados

não

demonstram
de que a
parte

reclamante

ficou
10
dias

sem
o
fornecimento
de
água

em

sua

residência
; b) a
parte

reclamante

não

comprovou
que
ficou

impedida
de
realizar

suas

atividades

cotidianas
de forma habitual; c)
embora

tenham

ocorrido

manutenções

emergenciais

na
rede
hídrica
, o
abastecimento

não

cessou
,
ocasionando

apenas

alguns

episódios
de
baixa

pressão
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

julgado

improcedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamante

argumentou
que as
razões

recursais

não

observaram
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
. 2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo

interno

improvido
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
. 2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula

83 do
STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

A
propósito
,
em

situação
similar,
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

parcialmente

procedente
o
pedido
da
inicial
, com o
argumento
de que
houve

falha

na

prestação
do
serviço
pela
parte

reclamada
, que
gera
o
dever
de
indenizar
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que
não

houve

prova
do
dano
moral
alegado
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

para o

conhecimento
do
recurso

interposto
.

Inépcia
da
inicial
.
Documentos

imprescindíveis
.

Nos
termos
do
artigo
320 do CPC,
a
petição

inicial

será

instruída
com
os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
ação
.

O
ajuizamento
de
ação

sem
a
juntada
de
documento

imprescindível
é causa de
indeferimento
da
inicial
(art. 319
c.c
. art. 330, IV, ambos do CPC) e
implica

na

extinção
do
processo

sem

resolução
de
mérito
.

É
importante

esclarecer
, que
os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
demanda

são

aqueles
que
dizem

respeito

às

condições
da
ação

ou

aos

pressupostos

processuais
,
bem

como

os
que se
vinculam

diretamente

ao

próprio

objeto
da causa.

Nesse
sentido
:

(...) 4.
Os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
ação
(art. 283 do CPC de 1973)
ou

os

fundamentais
/
substanciais
à
defesa

devem
ser
apresentados

juntamente
com a
petição

inicial

ou

contestação
,
na
forma do art. 396 do CPC de 1973,
não
se
admitindo
,
nesse

caso
, a
juntada

tardia
,
nem

sendo
o
caso

ainda
de
documento
novo
ou

destinado
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos

depois
dos
articulados
,
conforme

previsto
no art. 397 do CPC de 1973. 5.
Indispensáveis
à
propositura
da
ação

ou

fundamentais
/
essenciais
à
defesa

são

os

documentos
que
dizem

respeito

às

condições
da
ação

ou
a
pressupostos

processuais
,
bem

como

os
que se
vinculam

diretamente

ao

próprio

objeto
da
demanda
(...) (STJ,
REsp
1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022).

Confira
-se
também
:
REsp
1.776.916;
REsp
1.776.976;
REsp
1.776.993;
REsp
1.777.013;
REsp
1.777.020;
REsp
1.777.032;
REsp
1.777.057;
REsp
1.777.132;
REsp
1.777.209;
REsp
1.777.490.

Em
exame
do
documento

considerado
pela
parte

reclamada

como

imprescindível
, nota-se que
a

apresentação de prova da ausência de abastecimento de água

pelo

período
de 10
dias

não
é
imprescindível
para o
ajuizamento
da
ação

indenizatória
, visto que
o

referido

documento

tem

como

finalidade
a
comprovação
do
direito
material (
falha

na

prestação
do
serviço
da
parte

reclamada
)
e
não
do
direito
de
ação
.

Por
isso
, a
preliminar

deve
ser
afastada
.

Dano moral.

A
falha

na

prestação
do
serviço
,
ao

resultar

na

suspensão

indevida
e
individualizada
do
fornecimento
de
água
,
configura

dano
moral.

Confira-se a jurisprudência da Turma Recursal:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. O
fornecimento
de
água
,
serviço

essencial
e
contínuo
,
deve
ser
prestado
de forma
adequada
,
nos

termos
do art.
22 do
CDC. A
suspensão

indevida

caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço
. 5. A
parte

autora

comprova
,
por

meio
de
ligações
,
áudios e protocolos de solicitação de caminhão -pipa, os

transtornos

enfrentados
,
enquanto
a
requerida

não

comprova

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito

autoral

alegado
,
conforme

ônus

previsto
no art. 373, II, do CPC. 6. O
dano
moral é
presumido
(in
re

ipsa
),
sendo

desnecessária
a
demonstração
de
prejuízo

concreto

diante
da
essencialidade
do
serviço
de
água
. (...) (N.U 1009660-63.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/06/2025,
publicado
no DJE 05/06/2025)

Contudo
,
em
se
tratando
de
falha

coletiva
— que
atinge

múltiplos

usuários
de
uma

mesma

região
—, o
dano
moral
deixa
de ser
presumido
(
in
re

ipsa
),
exigindo
-
se a

comprovação

específica
do
prejuízo
para a
configuração
do
dever
de
indenizar
.

Neste
sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3.

A

alegação
de
desabastecimento
,
por

si

só
,
não

configura

defeito

na

prestação
do
serviço
,
especialmente

quando

a

interrupção

decorre
de
necessidade
de
reparo

técnico
,
configurando

hipótese
de
força

maior
. 4.

A
parte

autora

não

produz

prova

mínima
de que
sua

residência

foi

efetivamente

afetada

pelo

desabastecimento
de
água
,
tampouco
de que
tenha

contratado

serviço
de
caminhão
-pipa
ou

suportado
custos
adicionais
. 5.
Reportagens
e
comunicados

jornalísticos

juntados

aos
autos
não

são

suficientes
para
comprovar
que
o

recorrido

sofreu

pessoalmente

os

transtornos

alegados
. 6.

Em que
pese a possibilidade de inversão do ônus da prova

nas

relações
de
consumo
, o art. 373
, I do
CPC
impõe
à
parte

autora
o
encargo
de
apresentar

indícios

mínimos
dos
fatos

constitutivos
do
seu

direito
, o que
não

ocorreu
no
caso
. 7.

A

ausência
de
comprovação
do
dano
e do
nexo
de
causalidade
entre a
conduta
da
concessionária
e o
alegado

prejuízo
impede a
condenação

por

danos

morais
. (...) (N.U 1012174-92.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/06/2025,
publicado
no DJE 06/06/2025)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA/SANEAMENTO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. ZONA URBANA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DESCABIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA
MÍNIMA DO
ALEGADO, EM ESPECIAL, DO DANO SOFRIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (N.U 1017879-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/12/2024,
publicado
no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. BAIRRO SENADOR JONAS PINHEIRO. ALEGAÇÃO DE VINTE E CINCO DIAS SEM O SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. ARTIGO 373, I
, DO
CPC. PROTOCOLOS DE TERCEIROS IMPUGNADOS PELA EMPRESA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A
mera

alegação
de
interrupção
de
fornecimento
de
água

não
é
suficiente
para a
condenação

em

danos

morais

sem

prova
robusta e
direta
que
demonstre
o
fato

constitutivo
do
direito
da
parte

autora
,
considerando
que
todos

os

protocolos
de
atendimento

estão

em

nome
de
terceiros
e
referem
-se as
matrículas

diversas
. O
ônus
da
prova

quanto
à
interrupção
do
fornecimento
de
água

recai

sobre
o
consumidor
,
conforme
art. 373, I, do CPC,
sendo

necessário

comprovar

a

interrupção

contínua
e
específica
para a
unidade

consumidora

objeto
da
demanda
. (N.U 1009239-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2024,
publicado
no DJE 03/10/2024)

No
presente

caso
,
por
se
tratar
de
falha

coletiva
, é
necessária
a
comprovação
do
dano
.

Contudo, da análise do caso concreto, constata-se a ausência de prova do dano alegado. A parte reclamante não apresentou um único número de protocolo de contato com a parte reclamada, comprovante de solicitação de caminhão-pipa ou qualquer outra evidência que demonstrasse a interrupção do fornecimento de água pelo período de 10 dias.

Embora
o Código de
Defesa
do
Consumidor

permita

a

inversão
do
ônus
da
prova

em

determinadas

situações
,
ela

não

ocorre
de forma
automática
,
notadamente

quando
é
possível

ao

consumidor

demonstrar

os

fatos

constitutivos
do
seu

direito
(art. 373, I, CPC).

Portanto
,
a

indenização

por

dano
moral é
indevida
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025